Tribunal: TJDFT
Processo: 0001625-09.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. TESTE DE ALCOOLEMIA. VALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme disposição expressa no inciso I, do §1°, do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, a conduta tipificada em tal dispositivo legal poderá ser constatada pela “concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar”.

2. Neste contexto, a alteração da capacidade psicomotora da acusada pode ser atestada pelo resultado obtido através do teste de alcoolemia.

3. É de competência do Juízo da Execução Penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios de gratuidade de Justiça.

4. Recurso conhecido e desprovido.